Tribunal: TJES
Processo: 5010545-27.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010545-27.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: JOAO RODRIGUES PEREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA. PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. ART. 42, §1º, DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. PETIÇÃO SUPERVENIENTE. INSS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PREVISTA NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 1.236.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Considerando a interposição do presente Recurso Inominado, o qual se revela manifestamente deserto ante a ausência de preparo tempestivo, cumpre a este Relator, em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual, aproveitar o ensejo do julgamento para apreciar conjuntamente a petição superveniente protocolada pela parte. Tal medida visa garantir a entrega da prestação jurisdicional de forma célere e completa, evitando o fracionamento desnecessário de atos processuais e assegurando que todas as questões submetidas ao juízo sejam devidamente equacionadas no mesmo momento em que se reconhece a inadmissibilidade recursal.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Nesse sentido, trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença prolatada. O Recurso é cabível e tempestivo, contudo, deserto.

A Recorrente postulou pela concessão de gratuidade de justiça, contudo, fora intimada para comprovar a condição de necessidade econômica, conforme despacho no id 15619964 e intimação na sequência, contudo, o prazo transcorreu e a parte não se manifestou. Assim, não tendo a parte cumprido a determinação para comprovar os requisitos processuais em tempo, impõe-se declarar a deserção do recurso inominado.

De acordo com expressa previsão legal do art. 42, §1º da Lei nº 9.099/95:

“O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

E, ainda sobre a deserção, o enunciado 80 do FONAJE dispõe da seguinte forma:

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
, diante da deserção. Condena-se a Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em relação à petição de ID 15843163, a parte recorrente requer (1) a declaração de incompetência do juizado especial; (2) a suspensão do feito em razão da superveniência do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 1236, e (3) expedição de ofício ao INSS.

Em relação à incompetência absoluta, não lhe assiste razão. Conforme exposto na sentença (ID
14310754
):

“O presente feito tramitou, inicialmente, perante a Justiça Federal, constando no polo passivo a ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e o INSS. Ocorre que a sentença proferida foi anulada pela Turma Recursal da Justiça Federal que, por sua vez, reconheceu a sua incompetência para o julgamento da demanda e determinou a redistribuição da ação para a Justiça Estadual, com a ressalva de que como a ilegitimidade do INSS já foi reconhecida, a demanda prossegue em face apenas da do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB (Id. 66146150 - pág. 413).”

Não há que se falar em suspensão do feito, na medida em que o INSS não integra a presente demanda. No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. AMBEC. SUSPENSÃO DO PROCESSO . ADPF 1236/DF. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NECESSIDADE . A ordem judicial de sobrestamento das ações que versam sobre eventual responsabilidade civil solidária do INSS e da União, nos casos de fraude perpetradas por entidades associativas nos benefícios previdenciários da aludida autarquia federal, proferida na ADPF 1.236/DF, não se aplica à demanda de origem, ajuizada apenas contra a AMBEC - Associação Mutualista para Benefícios Coletivos. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21985361220258130000, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 24/09/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2025)

O litisconsórcio passivo necessário entre o INSS e a parte recorrente/peticionante já foi devidamente afastado pela Turma Recursal da Justiça Federal, no presente caso, o que está em consonância com a jurisprudência pátria:

Responsabilidade Civil. Danos materiais e morais. Desconto de mensalidade de associação de aposentados sem a anuência do segurado. AMBEC . Legitimidade Passiva da Associação e do INSS (responsabilidade subsidiária) em litisconsórcio passivo. Sentença em dissonância com o Tema 183/TNU. Sentença de declaração de ilegitimidade da Associação e improcedência em relação ao INSS. Danos materiais comprovados . Danos morais caracterizados pela abusividade da conduta dos réus. Recurso da parte autora ao qual se dá parcial provimento.

[...]

“
DA DESNECESSIDADE DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO Considerada a delimitação da responsabilidade do INSS na realização dos descontos, conforme esclarecido acima, não se configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário, conforme disposto no art. 114 do Código de Processo Civil. Isso porque, em se tratando sobre discussão acerca de eventual responsabilidade solidária, é possível ao Autor o ajuizamento da demanda contra quaisquer coobrigados, ainda que se trate de demanda declaratória
” (TRF-3 - RecInoCiv: 50235360520244036301, Relator.: JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF, Data de Julgamento: 04/02/2025, 13ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 12/02/2025)

Por todo o exposto,
INDEFIRO
o pleito de ID 15843163.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)